Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-76.2023.8.11.0020
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000851-76.2023.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLARES AGUIAR DA SILVA - CPF: 783.449.809-68 (RECORRENTE), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), BARBOSA DA SILVA - CPF: 771.498.311-68 (RECORRIDO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BARBOSA DA SILVA - CPF: 771.498.311-68 (RECORRENTE), FLARES AGUIAR DA SILVA - CPF: 783.449.809-68 (RECORRIDO), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, pois a parte autora não demonstrou mínima diligência administrativa para resolver o impasse, o que afasta o alegado dano moral. Ante o exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso para afastar a condenação a título de danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEILÃO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES EDITALÍCIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Município de Cuiabá, como organizador do leilão, assume responsabilidade objetiva pela entrega do veículo arrematado livre e desembaraçado de ônus anteriores, conforme cláusula 11.9 do edital e artigo 328, §8o, do CTB.

A omissão do ente municipal em comunicar previamente aos órgãos de trânsito a realização do certame e em providenciar a baixa dos débitos compromete a efetiva transferência do veículo e configura descumprimento da obrigação legal e editalícia.

A falha administrativa do Município gerou à parte autora transtornos significativos que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ:

a) a proceder a baixa de todos e quaisquer ônus vinculados a motocicleta HONDA/CG150 FAN ESDI (lote no0090), placa OLN5561, ano/modelo: 2014, cor preta, CHASSI 9C2KC1680ER497852 e RENAVAM 1000630703, junto ao órgão de trânsito, tornando-o livre e desembaraçado e pronto para transferência de propriedade.

b) ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do evento danoso (Súmulas 362 e 54 do STJ).

O recorrente sustenta a ausência de responsabilidade civil e a inexistência de ato ilícito.

Da analise dos autos, verifica-se que o Município de Cuiabá é responsável pelos danos em virtude de sua posição como organizador do leilão público, conforme disposto na cláusula 11.9 do edital:

11.9. Os lotes de veículos com direito a documentação, que poderão voltar a circular em vias públicas,
serão entregues ao arrematante livre e desembaraçados de quaisquer ônus
, exceto aos que vencerem após a data do leilão, ficando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão de trânsito, vistoria e demais procedimentos para transferência do veículo que porventura o DETRAN de domicílio do arrematante venha a exigir.

Como se vê, referida cláusula estabelece que cabe ao Município providenciar a quitação dos débitos anteriores à realização do leilão e encaminhar a documentação aos órgãos executivos de trânsito para viabilizar a transferência dos veículos arrematados ao dispor expressamente que os veículos
“
serão entregues ao arrematante livre e desembaraçados de quaisquer ônus
”.

A responsabilidade do Município é reforçada pelo artigo 328, §8o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que dispõe sobre a obrigação do órgão responsável pelo leilão de comunicar previamente a realização do certame aos órgãos de trânsito para a formalização da desvinculação dos ônus incidentes sobre os veículos. A falta dessa comunicação prévia e o descumprimento das obrigações editalícias por parte do Município configuram atos omissivos que contribuíram diretamente para os prejuízos enfrentados pelo autor, como a impossibilidade de transferência do veículo arrematado.

O Município, enquanto organizador do leilão e detentor da responsabilidade pelo cumprimento das normas editalícias, não pode se eximir das consequências do descumprimento dessas obrigações.

Portanto, restou demonstrado que a desorganização e a inexecução das obrigações editalícias, atribuídas tanto ao Município, foram diretamente causadoras dos danos alegados pelo autor.

Nesse sentido, em caso análogo, a TRMT já decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEILÃO DE VEÍCULOS – IRREGULARIDADES COM OS BENS LEILOADOS – MOTOCICLETAS COM PENDENCIAS DE DÉBITOS – IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DANO MORAL E MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATRASO IMOTIVADO NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO- RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1002247-78.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)

Além disso, a conduta omissiva do recorrente, ao deixar de comunicar e providenciar a baixa dos débitos anteriores ao leilão conforme previsto no edital, gerou considerável transtorno à parte autora, que, mesmo após diversas tentativas administrativas, foi impedida de realizar a transferência do veículo arrematado. Tal situação extrapola o mero dissabor ou inconveniente cotidiano, configurando violação dos direitos da personalidade, em especial o direito à dignidade e à paz de espírito.

O valor fixado para reparação dos danos morais (R$ 3.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o autor e prevenir condutas similares, sem implicar enriquecimento sem causa.

Desse modo, tenho que a sentença de parcial procedência está devidamente fundamentada, tendo reconhecido a responsabilidade do Município pelo descumprimento das normas editalícias e pelos prejuízos ocasionados ao autor. Não há elementos no recurso que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025